Tribunal: STF
Processo: Rcl 55654
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Empresa Maranhão Parcerias S/A - MAPA propôs reclamação constitucional em de face de decisão proferida proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Luís, nos autos de n. 0016041-56.2022.5.16.0016, na qual alega desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte na ADPF 275, 387 e 585. 



    Narra a reclamante que o Juízo reclamado, em execução, determinou-lhe o pagamento de valores para satisfação de créditos trabalhistas no prazo de 48 horas, sob pena de penhora. 



    Sustenta a autora que se faz necessária a observância do regime de precatório para pagamentos de seus débitos, por ser sociedade de economia mista prestadora de serviço público próprio do Estado em regime não concorrencial, destinada a promover o desenvolvimento econômico e social do Estado do Maranhão, por meio da gestão, execução de projetos e prestação de serviços.



    Requer, liminarmente, seja deferida a suspensão da decisão impugnada e, no mérito, julgada procedente a reclamação, com a cassação do ato reclamado.



    É o Relatório.



    2. Passo a apreciar o pedido de medida liminar.



    Na espécie, aponta-se desrespeito aos entendimentos firmados por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADPFs 275, 387 e 585. As decisões dos citados paradigmas foram assim ementadas:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente. (ADPF 275/PB, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno) 



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387/PI, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno) 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUBSIDIARIEDADE E LEGITIMIDADE ATIVA. CONHECIMENTO DA AÇÃO. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. O cabimento da ADPF será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes.



    2. É reconhecida a legitimidade ativa do Governador do Estado do Maranhão para ajuizar a ADPF quando o objeto da arguição tem repercussão sobre o planejamento fiscal e orçamentário do Estado.



    3. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput , da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    4. Arguição de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente.



    (ADPF 585/MA, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 08.4.2021)



    Conforme se depreende dos supracitados precedentes, a orientação desta Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial, sendo este o caso dos autos.



    Destaco que, na ADPF 585, as medidas restritivas haviam sido determinadas em desfavor da EMARHP – Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos S/A, que, à semelhança da ora reclamante, era sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos relacionados com a administração da política pública do Estado do Maranhão.



    Assim, neste juízo de cognição sumária, sem prejuízo de posterior reavaliação do mérito, tenho que o ato reclamado está em dissonância com a orientação fixada por esta Corte sobre a matéria.



    Presente, portanto, a plausibilidade jurídica do pedido ora formulado.



    Entendo, ainda, configurado o periculum in mora, uma vez que a penhora de receitas públicas é prejudicial ao regular funcionamento das atividades da reclamante.



    3. Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    7. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente